Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-66.2021.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004661-66.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LACERDA & RAMOS LACERDA LTDA - CNPJ: 07.922.250/0001-28 (EMBARGANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação. Cédula De Crédito Industrial. Prescrição Quinquenal. Súmula 106 Do
Stj
. Documentos Hábeis À Monitória.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que afastou a prescrição e confirmou sentença de procedência em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Industrial, com vencimento em 01/05/2017, ajuizada em 22/12/2021 e com citação efetivada em 04/08/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão quanto à análise da prescrição, diante do arquivamento indevido do processo; e (
ii
) se os documentos apresentados eram suficientes para aparelhar a ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário, como no arquivamento indevido sem ordem judicial.

4. Não cabe à parte fiscalizar atos internos da serventia, sendo desarrazoado transferir-lhe esse ônus.

5. A tese de suposta omissão do Banco constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida em embargos de declaração.

6. O acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 489, §1º, IV).

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não incide prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente de falha do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106;
AgInt
no
AREsp
1661534/GO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1004661-66
.20
2
1
.8.11.00
08

Cuida
-se
de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Lacerda & Ramos Lacerda Ltda. ME

em
virtude
do acórdão

que, à unanimidade, negou pr
ovimento ao recurso de apelação e
mante
ve
a sentença que
afastou a ocorrência da prescrição e, no mérito,
julgou procedente
o pedido feito n
a
A
ção
M
onitória movida pelo
Banco do Brasil S.A
.

O

E
mbargante
sustenta
, em síntese, a existência de omissão no julgado
.

Alega o
missão quanto ao dever de impulsionamento do Banco, que não teria diligenciado no sentido de evitar o arquivamento dos autos,
o que
configura culpa concorrente
e
afasta a
aplicação da Súmula 106 do STJ.

Aduz o
missão

quanto às circunstâncias fáticas relevantes, especialmente a inércia do
B
anco entre o despacho inicial (26/01/2022) e
o desarquivamento (27/07/2022), bem como quanto
à análise expressa dos artigos 240, §2º e §3º, e 332, §1º, do CPC,
e
art. 5º, LXXVIII, da CF
.

Com base nesses argumentos, pediu a complementação do julgado.

Contrarrazões no ID 284391356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco do Brasil S.A
. ajuizou
M
onitória
a fim de cobrar
valores decorrentes da Cédula de Crédito Industrial nº 40/05696-1, firmada em 13/04/2015, no valor atualizado de R$ 179.055,31
(cento e setenta nove mil e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

O ponto central da controvérsia reside
na discussão sobre o
corrência
,
ou não
,
da prescrição quinquenal, considerando que o ajuizamento da ação foi em 22/12/2021 e a citação efetivada em 04/08/2022.

Em pedido s
ubsidi
ário,
se a documentação apresentada (Nota de Crédito Industrial e demonstrativo de débito) era suficiente para aparelhar a ação monitória.

A sentença de primeiro grau afastou a prescrição, considerando aplicável a Súmula 106 do STJ (demora atribuída ao Judiciário, não à parte), e julgou procedente
o pedido principal, cujo entendimento foi chancelado, à unanimidade,
pelo Colegiado
em sede de apelação
.

A tese da suposta omissão do Banco, que não teria diligenciado para evitar o arquivamento indevido dos autos, não prospera.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a demora na citação decorreu de falha exclusiva do aparato judiciário, consistente no arquivamento do feito sem determinação judicia
l.

Ressalte-se que não compete à parte acompanhar e fiscalizar atos internos da serventia judicial, como o arquivamento indevido sem ordem do juízo. Exigir tal conduta configuraria desarrazoado deslocamento do ônus processual para a parte credora.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao distinguir a hipótese de morosidade do Poder Judiciário, que enseja a incidência da Súmula 106, da hipótese de inércia da parte, em que se cogita a prescrição intercorrente.

No caso,
foi
demonstrado que
o
Banco ajuizou a ação dentro do prazo (22/12/2021)
, o J
u
i
z recebeu a inicial em 26/01/2022
e, no
dia seguinte (27/01/2022), o processo foi arquivado provisoriamente sem qualquer determinação judicial.

O desarquivamento ocorreu apenas em 27
/07/2022, e a
citação foi efetivada em 04/08/2022.

O equívoco, portanto, foi exclusivamente do
ju
diciário,
n
ão h
avendo
que falar em culpa concorrente.

Aliás, esta tese sequer foi deduzida de forma específica no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que, por si só, impede sua análise em sede de embargos de declaração, con
forme jurisprudência consolidada
.

Ademais, o
acórdão delineou, de forma minuciosa, os fatos essenciais ao deslinde da controvérsia, tais como:
d
atas do venci
mento da obrigação (01/05/2017), protocolo da ação (22/12/2021), d
espacho que
recebeu a inicial (26/01/2022), a
rquivamento indevido (27/01
/2022), desarquivamento (27/07/2022) e c
itação efetiva (04/08/2022).

Estes são os elementos fático-temporais indispensáveis e suficientes à correta aplicação da tese jurídica.

Co
m efeito, de acordo com a
s regras de hermenêutica processual, não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão de forma suficiente, ainda que não aprecie detalhadamente cada argumento isolado (CPC, art. 489, §1º, IV).

De mais a mais, é
igualmente infundada a
tese
de omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
não é necessária a menção expressa aos artigos legais para que se considere
prequestionada
a matéria,
bastando que o tema tenha sido efetivamente decidido
” (
AgInt
no
AREsp
1661534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31/08/2020).

Os
Aclaratórios
não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, nem à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, quando o vício reconhecido for de tal monta que comprometa diretamente a conclusão do julga
do — o que
não é o caso.

Feitos esses esclarecimentos,
sem mais delongas,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025